Tribunal: STF
Processo: RE 1483785
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 135):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL – ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À PROBREZA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I. CASO EM EXAME. Embargos à execução fiscal por meio da qual o Estado de Minas Gerais postula valores relativos ao Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Definir se, reconhecida a inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS, também será indevida a cobrança da alíquota para o Fundo Constitucional de Combate à Pobreza incidente sobre as mesmas operações que embasaram a imposição do DIFAL.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    III. 1. O recorrente não apresentou fundamentação adequada sobre a repercussão geral da matéria.



    III. 2. No julgamento do ARE 1.426.419 AgR (Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 26/3/2024), a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, decidiu que, “sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) cobrado sem amparo em lei complementar federal de normas gerais, também é indevido o respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado. É dizer, se o adicional nada mais é do que um plus sobre o valor pago a título de diferencial de alíquota, inexistindo este, não há como se exigir aquele”.



    IV. DISPOSITIVO.



    Agravo Interno a que se nega provimento.”



    A parte Embargante sustenta, em síntese, que a Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AgInt no RE 1.462.561/MG, Rel. Min NUNES MARQUES, DJ de 12/04/2024, em processo envolvendo as mesmas partes e a mesma discussão quanto à legalidade do adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza – FECP, decidiu-se de forma diversa do acórdão ora embargado.



    Alega que “diante da similitude fática-jurídica e da manifesta divergência jurisprudencial entre os acórdãos em confronto”, os Embargos de Divergência devem ser providos.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o acórdão embargado decidiu que “uma vez que o ICMS é inexigível, por consectário lógico, não é possível utilizar-se do montante decorrente dessa operação como base de cálculo para cobrança do FECP, consistente em um adicional de até dois pontos percentuais incidentes sobre a alíquota de ICMS.” 



    Nos Embargos de Divergência, a parte embargante sustenta que o acórdão da Primeira Turma diverge do entendimento adotado no RE 1.462.561Agr, Rel. MIN. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJ de 12/04/2024.



    Veja-se a ementa desse acórdão:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECP). CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADICIONAL DE ICMS – DIFAL E FECP. INDEPENDÊNCIA DE BASES NORMATIVA E ECONÔMICA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. Precedentes. 



    2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 



    3. O reconhecimento da não incidência do Difal não impede a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), considerada a independência de bases normativa e econômica.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.”



    Como se vê, há plena simetria entre o contexto que originou o precedente posto a confronto, no qual o Recurso Extraordinário do Estado de Minas Gerais foi provido, enquanto no acórdão embargado negou-se seguimento ao apelo extremo desse ente federativo. Além disso, a parte Embargante procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados.



    Assim, mostra-se mais adequado que o Plenário da CORTE examine a específica questão proposta nestes autos.



    Diante do exposto, ADMITO os Embargos de Divergência.



    Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recorrido, para contrarrazões.



    Após, proceda-se na forma do art. 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente